Tribunal: TJDFT
Processo: 0748668-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0748668-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G10 URBANISMO S/A, PROINVESTE E MPIMENTEL SERVICOS LTDA AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO MOURA DE SOUZA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (rescisão de contrato de compra e venda de imóvel – R$ 171.674,09), rejeitou a impugnação da executada/agravante aos cálculos da contadoria judicial. Alega, em síntese, que: 1) o agravado apresentou cálculos que divergem do entendimento consolidado pelo STJ, utilizando a data de citação como termo inicial dos juros de mora, o que configura excesso de execução (o valor devido seria de R$ 144.316,87, já depositado nos autos); 2) o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.740.911/DF sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese vinculante de que, em compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei 13.786/2018, quando ocorre a rescisão do contrato por iniciativa do comprador, de modo diverso da cláusula penal estabelecida, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. Requer a suspensão do cumprimento de sentença e, no mérito, seja determinada a incidência dos juros de mora apenas a partir do trânsito em julgado da decisão. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: “Rejeito a impugnação aos cálculos realizados pela contadoria judicial, considerando que o título executivo constituído no feito, de forma clara e expressa, fixou que os valores devidos pela executada à exequente deveriam ser atualizados pelo INPC, a partir do desembolso de cada parcela e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação, razão pela qual a matéria está preclusa. (...)” E, quanto ao termo inicial dos juros de mora, o acórdão condenatório transitou em julgado nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, conheço da apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença. Ademais, desde logo, com fulcro no art. 1.013, §3o, inciso I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para: i) DECRETAR a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes; ii) CONDENAR as rés G10 URBANISMO S/A e PROINVESTE E MPIMENTEL SERVIÇOS LTDA ao ressarcimento do valor de R$ 3.572,83 (três mil quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e três centavos), pago a título de comissão de corretagem; iii) CONDENAR a ré G10 URBANISMO S/A à restituição, em parcela única, dos valores desembolsados pelos requerentes, inclusive aqueles que foram pagos a título de entrada, admitindo-se, porém, a retenção de 15% do valor pago, com atualização pelo INPC, a partir do desembolso de cada parcela e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da citação, permitida a retenção, pela ré, de eventuais valores de IPTU em aberto até a presente data; iv) DECLARAR a nulidade da alínea c, PARÁGRAFO SEXTO da CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, que prevê a cobrança de taxa de fruição. (...)” Sendo assim, correta a decisão agravada ao determinar a incidência de juros conforme estabelecido no título judicial. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator